Tribunal: TJDFT
Processo: 0752644-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752644-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VINICIUS OLIVEIRA DE AZEVEDO AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por VINÍCIUS OLIVEIRA DE AZEVEDO (ID 78950412) contra a decisão de ID 78925313, por meio da qual foi indeferido o pedido de liminar formulado nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora agravante. No agravo interno (ID 78950412), o agravante (impetrante) sustenta que há plena legitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Educação para figurar no polo passivo do mandado de segurança, bem como a inaplicabilidade do Tema no 335 da sistemática da repercussão geral ao caso presente, uma vez que, no caso, a busca pela flexibilização da regra editalícia se deu em virtude de caso fortuito ou força maior. Invoca, assim, a razoabilidade e a proporcionalidade como fundamentos para corroborar o direito alegado. Requer, ao final, o exercício do juízo de retratação e, caso assim não se entenda, o provimento do recurso pela Turma para conceder a liminar vindicada. Por ora, mantenho a decisão em que indeferido o pedido de liminar. Sem prejuízo dos prazos em curso relativamente ao decidido no ID 78925313, retornem os autos à Secretaria para que adote as seguintes providências: a) intime os agravados a oferecerem contrarrazões ao agravo interno (art. 1.021, § 1o, do CPC); b) após, dê vista ao Ministério Púbico do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o agravo interno interposto. Ultimadas tais providências, façam os autos conclusos novamente. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora